Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704179-80.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JULINHA BATISTA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou diversos artigos do Código de Processo Civil e a integralidade da Lei Distrital 5.175/2013. II – O recurso extraordinário não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, em 2/9/2020, a parte interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão da Oitava Turma Cível (ID 19257172). O aludido apelo já foi indeferido por esta Presidência em decisão de ID 21167943, publicada em 11/11/2020. Desse modo, não é possível conhecer do recurso extraordinário ora interposto em 2/12/2020, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. A respeito do tema, o STJ tem pacífico entendimento de que “O princípio da unirrecorribilidade é excepcionado apenas nas hipóteses de interposição de recurso especial e extraordinário, que devem ser apresentados simultaneamente, e de oposição de embargos de declaração, que não impedem, após seu julgamento, a interposição de novos embargos. Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.453.119/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.” (Rcl 40.302/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/9/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também o ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/6/2020 e o AgRg no REsp 1861113/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 29/9/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009